Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. REEMBOLSO DO VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO PELO AUTOR ENTRE A DECISÃO ANTECIPATÓRIA E O CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 do STF. FIXAÇÃO. VALOR BAIXO OU IRRISÓRIO. EQUIDADE. ART. 85, § § 2o E 8o, DO CPC.
1. A negligência estatal consistente na demora em fornecer o medicamento, conforme determinado por decisão que antecipou os efeitos da tutela, justifica a condenação do ente federativo ao ressarcimento do valor gasto, pelo autor, na aquisição do fármaco durante o período.
2. Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública, por força das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes TJDFT.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, publicado em 6/7/23, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Tema 1.002. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. A obrigação estatal de fornecimento de medicamento consubstancia demanda que encarta natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual para a fixação dos honorários deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
5. Recurso conhecido e provido.